Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724365-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA AGRAVADO: REGINA APARECIDA MACHADO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e por CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão (ID 197484802) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 070647444.2018.8.07.0001, na qual se rejeitou a impugnação à execução. Por meio da decisão de ID 60651115, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. A parte agravante/executada informa que seria apresentada proposta de acordo para quitação da dívida (ID 61710378). Em consulta ao PJe da Primeira Instância, verifica-se que no processo referência no 0706474-44.2018.8.07.0001, na data de 26/08/2024, foi apresentado o termo de acordo judicial (ID 208742538). Já no dia 11/09/2024, o Juízo Singular homologou o acordo e extinguiu o processo nos termos dos artigos 487, III, "b", e 924, II, do CPC (ID 210592748 da origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator